Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002534-34.2017.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA LUZ DA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFIGURADA. PEDIDO PREJUDICADO PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DECORRENTE DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO EMBARGADA INTEGRALIZADA. NÃO EFEITO INFRINGENTE NÃO ATRIBUÍDO. RESULTADO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE INSURGÊNCIA PROTELATÓRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA DA LUZ SILVA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face da decisão desta relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 0002534-34.2017.814.0040 interposto em desfavor de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, cujo teor assim restou vazado (
Id. 13165694
):

(...) À vista do exposto:

1. REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e de decisão
extra petita
suscitadas;

2. CONHEÇO do recurso e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para:

2.1. Reformar o capítulo da sentença referente à condenação da parte

autora/apelante ao pagamento de taxa de fruição em relação a todo o período da contratação, devendo ser somente a partir da edificação do imóvel, apurável em procedimento de liquidação;

2.2. Reformar o capítulo da sentença atinente aos ônus sucumbenciais, para incluir a suspensão provisória da sua exigibilidade decorrente da gratuidade processual a que é beneficiária a sucumbente, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, enquanto não sobrevenha eventual alteração da sua situação econômica, no prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão final;

2.3. Manter incólume a sentença alvejada quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, inclusive em relação à fixação dos ônus sucumbenciais, considerando o decaimento em parte mínima do pedido pela parte apelada, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015;

3. DELIBERO:

3.1. Intimem-se, com a advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada;

3.2. Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem para os ulteriores de direito;

3.3. Após, providencie-se a baixa no sistema;

3.4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 13350511)
, sustenta que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois não considerou que a única forma de mensurar os reais prejuízos amargados seria mediante realização de perícia para averiguar a insalubridade sonora e residual, fato que configuraria cerceamento de defesa.

Acrescenta que também foi omissa a decisão embargada em relação à inversão do ônus da prova pleiteada desde a inicial e que somente foi indeferida por ocasião da prolação da sentença do juízo de origem.

Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 13628497)
.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito,
a omissão que justifica a oposição de declaratórios é em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento no corpo da decisão, notadamente pedidos ignorados, e não em relação a atos ou procedimentos que eventualmente tenha olvidado.

Friso, o que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos dispositivos legais prequestionado, tampouco em relação aos elementos de prova dos autos.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem, ainda, ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, afiguro insubsistente
a tese de omissão atinente ao cerceamento de defesa quanto à necessidade de produção de prova pericial
, porquanto a decisão embargada foi direta, precisa e pontual ao rejeitar a dita preliminar, consignando que (Id. 13165694, pág. 03):

(...) Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide pretensamente ao arrepio de instrução processual, afiguro insubsistente, porquanto compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Forte nessa premissa, vislumbro que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, fundamentando à saciedade a conclusão pela desnecessidade de prosseguir com a fase instrutória, por existir nos autos vários documentos técnicos—periciais apresentados pelas partes, inclusive atinentes às condições ambientais e estruturais do Loteamento Nova Carajás, em razão da passagem do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP, entendimento do qual comungo, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR. (...)

Melhor sorte, contudo, socorre a parte embargante em
relação à tese de omissão referente à inversão do ônus da prova
, pois, com efeito, esta relatora não se pronunciou expressamente a respeito, o que passo a fazer doravante.

Inicialmente, não se pode olvidar que o mencionado instituto é exceção à regra do ônus da prova e, como tal, não decorre automaticamente de um singelo pedido, mas do preenchimento dos respectivos requisitos, insculpidos no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor assim dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Sucede que, na espécie, a inversão do ônus da prova restou prejudicada pelo julgamento antecipado da lide, tendo sido reputados suficientes os elementos probatórios já catalogados nos autos por ocasião da análise da preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi rejeitada.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para integralizar a decisão embargada com a análise do pedido de inversão do ônus da prova realizada ao norte, que não tem o condão de atribuir-lhe efeito infringente, mantendo incólume o resultado do julgamento monocrático, com
advertência às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
15
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 15/05/2023